Tribunal: TJDFT
Processo: 0702994-36.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EDUCADOR SOCIAL. ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL. ALUNO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. GRAVES E IRREVERSÍVEIS PATOLOGIAS.
1. A educação é direito de todos e dever do Estado e, sob essa ótica, impõe-se a proteção ao interesse do aluno, consoante dispõe a Constituição Federal nos artigos 205 e 208, inciso III.
2. A ausência de previsão legal para a disponibilização de monitor exclusivo não impede o acolhimento do pedido quando o estudante necessita de acompanhamento permanente, diante da especificidade e complexidade no diagnóstico, a fim de evitar perdas pedagógicas significativas no decorrer de sua vida acadêmica.
3. A irreversibilidade do quadro clínico do aluno, bem como sua total dependência para as atividades da vida diária, constatados em laudo médico, mostram-se aptos a alicerçar o pleito.
4. Recurso não provido.